Tribunal: TJPA
Processo: 0058392-19.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058392-19.2012.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ALINE PATRICIA NASCIMENTO VASCONCELLOS, MARCOS FELIPE VASCONCELLOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. FILHO DO SEGURADO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONFLITO ENTRE NORMA ESTADUAL E NORMA FEDERAL. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Autarquia Previdenciária estadual contra decisão que reconheceu o direito de dependente à pensão por morte até os 21 anos de idade, com fundamento na aplicação da legislação federal em detrimento da norma estadual que previa o limite de 18 anos. O agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de comprovação do regime previdenciário do segurado, além de alegar, no mérito, afronta à separação dos poderes, inaplicabilidade da legislação federal aos regimes próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de condição da ação pela não comprovação do regime previdenciário do segurado falecido; (ii) determinar a legislação aplicável à concessão da pensão por morte no caso de conflito entre norma estadual e federal; (iii) averiguar se é devida a extensão do benefício até os 21 anos de idade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Documentos juntados aos autos pelo próprio agravante — contracheque, decreto de nomeação, ficha funcional e ficha de contribuição — comprovam o vínculo estatutário efetivo do segurado.

4.

Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, sendo a lei vigente à época do óbito do segurado a que rege o direito à pensão por morte.

5.

A Constituição Federal (art. 24, XII, §§ 1º a 4º) estabelece competência concorrente em matéria previdenciária, conferindo à União a prerrogativa de editar normas gerais e vedando aos entes federativos a concessão de benefícios distintos dos previstos na legislação federal.

6.

A Lei nº 9.717/1998, norma geral, impede que Estados instituam benefícios diversos dos previstos na Lei nº 8.213/1991, que fixa o limite etário de 21 anos para percepção de pensão por morte por filhos não emancipados.

7.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a prevalência da norma federal em relação à estadual em caso de conflito, assegurando o benefício até os 21 anos de idade.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, XII, §§ 1º a 4º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, II; Lei nº 9.717/1998, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.02.2007; STJ, Súmula 340; STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.08.2017; TJ-PA, AI 00005212220168140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.09.2016; TJ-PA, AI 2015.04669851-72, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 03.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0058392-19.2012.8.14.0301
) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra M. F. V. G., representado por ALINE PATRICIA NASCIMENTO VASCONCELLOS, diante decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados, por ocasião da liquidação de sentença.

Em razões recursais, o agravante afirma que o agravado não possui direito à pensão previdenciária, preliminarmente,
diante da alegação de falta de interesse por ausência de comprovação do regime previdenciário. No mérito, sustenta: a violação ao princípio da separação dos poderes; a não comprovação da condição de segurado para o recebimento de pensão e; a necessidade de aplicação da legislação específica de cada Estado, que garante pensão apenas
até 18 anos.

Defende ainda, a necessidade de ajuizar ação de execução com ressalva de compensação de valores; necessidade de fixação de consectários e; necessidade de isenção das custas processuais à Autarquia Previdenciária.
Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões do agravado, contrapondo as teses do agravo e pugnando que o recurso seja improvido, para manter a sentença na íntegra.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside no direito à pensão por morte ao filho do segurado até os 21 anos de idade
, diante da alegação de falta de interesse por ausência de comprovação do regime previdenciário, bem como, das alegações de: violação ao princípio da separação dos poderes; não comprovação da condição de segurado para o recebimento de pensão; necessidade de aplicação da legislação específica de cada Estado; necessidade de ajuizar ação de execução com ressalva de compensação de valores; necessidade de fixação de consectários e; necessidade de isenção das custas processuais à Autarquia Previdenciária.

Alega o agravante ausência de comprovação do regime previdenciário do segurado.

Ao examinar os documentos contantes dos autos, de plano, verifica-se que a tese não se sustenta. A pedido do Parquet no processo de origem, o próprio agravante juntou aos autos: contracheque; decreto de nomeação; ficha funcional e; ficha de contribuição, documentos, que comprovam a condição de servidor estatutário com vínculo efetivo (
IDs 15323848
e 15323849).

Assim, devidamente esclarecida a situação jurídica do segurado e o regime de contribuição, não há como afastar a pretensão do demandante sob o fundamento alegado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

Cumpre destacar, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

A Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade. Vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

No caso concreto, o agravado passou a receber pensão por morte por ocasião do óbito de genitor, ex-servidor público estadual, ocorrido em 08.04.2012, época em que estava em vigor a
Lei Complementar nº 39/02, art. 6º, II com a seguinte redação:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o ônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

A análise dos dispositivos acima transcritos revela conflito normativo, pois enquanto a
Lei Federal nº 8.213/1991 estabelece como dependentes os filhos menores de 21 anos, a Lei Estadual limite a relação de dependência aos filhos menores de 18 anos.

Neste viés, cumpre esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os Entes Federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Com efeito, devem prevalecer as disposições contidas na lei federal, reconhecendo-se o direito à pensão por morte ao filho até 21 anos,
conforme previsto na Lei n. 8.213/1991
, uma vez que, consoante explicitado neste voto, a norma geral deve ser observada pelos demais Entes da Federação no que diz respeito à competência concorrente.

Este é o entendimento que prevalece
no STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO.

PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ

24 ANOS DE IDADE.IMPOSSIBILIDADE.

FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.

APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS

21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1.

Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2.

Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há

que

se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3.

Esta

Corte

de

Justiça

já se manifestou por diversas vezes no sentido

da

impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de

pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando

ensino

superior,

por

ausência

de

previsão legal nesse sentido.

4.

Lado

outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese

em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora

da

recorrente,

previu

como

beneficiário

o

filho

não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5.

Contudo,

a

Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para

a

organização

e

o

funcionamento

dos

regimes

próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos

seus

destinatários

a

concessão

de

benefícios distintos dos previstos

no

Regime

Geral

da

Previdência

Social

pela

Lei

n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6.

Conforme

a

Lei

n.

8.213/1991,

o

direito

ao recebimento do benefício

de

pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para

o

filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for

inválido

ou

tiver

deficiência

intelectual

ou

mental

ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n.

9.717/1998

prevalece

sobre

a

norma

que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8.

Recurso

ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

Neste sentido, corrobora a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 24, inciso XII da Constituição Federal a previdência social é matéria de legislação concorrente entre a União e os Estados e, desta forma, existindo lei federal com normas gerais sobre o assunto está deverá ser obedecida. Portanto, a competência dos Estados é meramente suplementar, concluindo-se que o artigo 6º, inc. I da Lei Estadual nº 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos.
2. À unanimidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-PA - AI: 00005212220168140000 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/10/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO ? AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE.

1 ? A matéria deve ser dirimida pela legislação que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, no caso, o óbito do pai do agravado, é o entendimento jurisprudencial, tendo inclusive sido publicada a Súmula 340 do STJ, neste sentido;

2- A lei Federal nº 8.213/91, vigente à época do fato gerador, previa 21 anos, idade limite para o recebimento do benefício, contrapondo-se a Lei complementar Estadual 039/2002 e suas alterações que previam a limitação do benefício até os 18 anos.

3-
As Leis Federais sobre normas gerais possuem superveniência sobre as leis estaduais e lhes suspendem a eficácia no que lhe for contrário, é o que prevê o art. 24, §4 da Constituição Federal Brasileira.

4- A pensão por morte possui característica de verba alimentar, visto que o pai do agravado era o responsável pelo sustento da família. Retirar-lhe o benefício nesse momento, além de ferir norma federal, vai de encontro aos preceitos e princípios Constitucionais;

5- Recurso conhecido e desprovido.

(2015.04669851-72, 154.402, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-03, Publicado em 2015-12-10)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INTRUMENTO PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

II -
O óbito do ex-segurado Marco Antônio Beltrão Pamplona se deu em 25 de novembro de 2007, quando estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a qual elencava como dependentes o filho com até 18 (dezoito) anos de idade, garantindo a extensão do benefício para além dessa idade apenas para os filhos inválidos, enquanto durasse a invalidez, conforme o art. 06, II, da referida norma, caso em que não se amolda ao do ora agravante. Porém, a regra imposta pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002 entra em confronto com a regra estabelecida pela Lei Federal nº 8.213/1991. Vale frisar que a Previdência Social é matéria de legislação concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal. Pelo Principio da Hierarquia das

Normas a legislação federal tem primazia sobre a legislação estadual.

III - No âmbito federal há a Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, na qual assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2017.00912171-62, 171.361, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-09, Publicado em 2017-03-10).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE.

1. A vedação de deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública disposta no art. 1º da Lei nº 9494/97, no art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e §4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplica ao caso concreto, pois se trata de causa de natureza previdenciária, nos termos da Súmula 729-STF.

2. O Egrégio Tribunal Pleno, em sua 40ª Sessão ordinária, realizada em 14/10/2009, firmou posicionamento que é incabível o incidente de inconstitucionalidade em sede de agravo de instrumento.

3. Preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, de acordo com os documentos acostados nos autos, para assegurar o direito do agravado a concessão e incorporação do adicional de interiorização.

4 ? A matéria deve ser dirimida pela legislação que vigorava à época da ocorrência do fato gerador, no caso, o óbito do pai do agravado, é o entendimento jurisprudencial, tendo inclusive sido publicada a Súmula 340 do STJ, neste sentido;

5-
A lei Federal nº 8.213/91, vigente à época do fato gerador, previa 21 anos, idade limite para o recebimento do benefício, contrapondo-se a Lei complementar Estadual 039/2002 e suas alterações que previam a limitação do benefício até os 18 anos.

6- As Leis Federais sobre

normas gerais possuem superveniência sobre as leis estaduais e lhes suspendem a eficácia no que lhe for contrário, é o que prevê o art. 24, §4 da Constituição Federal Brasileira.

7- A pensão por morte possui característica de verba alimentar, visto que o pai do agravado era o responsável pelo sustento da família. Retirar-lhe o benefício nesse momento, além de ferir norma federal, vai de encontro aos preceitos e princípios Constitucionais;

8- Recurso conhecido e improvido.

(2016.01804496-45, 159.262, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-05, Publicado em 2016-05-11).

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido no mandamus; 3.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade
; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e providos, para reformar a sentença atacada. (2016.02103316-59, 160.070, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Destarte, incontroverso o fato de o agravado ser filho do segurado, verifica-se que extensão da pensão por morte até 21 anos, garantida em sentença, ocorreu de acordo com a legislação federal aplicável e, está em perfeita consonância com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025